Tribunal: STF
Processo: ARE 1554162
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Improbidade administrativa. Licitação. Contratação de profissional do setor artístico. Responsabilização do advogado público por parecer opinativo.



    1. Conforme já assentou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, “[n]o julgamento do MS nº 35196/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 05.02.2020, algumas balizas foram estabelecidas para filtrar excessos na imputação de responsabilidade aos pareceristas jurídicos, como a necessidade de ponderação da culpa de modo proporcional ao real poder decisório, o reconhecimento da assimetria de informações relacionadas a temas não jurídicos, a natural convivência de divergência de opiniões em assuntos legais e a possibilidade de registro de condicionantes de cautela em tais manifestações. Tais filtros, como visto, não foram respeitados no presente caso” (MS nº 31.815/DF-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/4/21). 



    2. In casu, o Tribunal de Origem se afastou da orientação jurisprudencial da Suprema Corte, motivo pelo qual não merece reparos a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não provido.